Tribunal: TJSP
Processo: 0070132-78.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070132-78.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
2
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050
Comarca de São Paulo 16a Vara Criminal Central
Apelante: Rodrigo Melo de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 14498
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I
E II, DO CÓDIGO PENAL
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE - No
crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e
corroborado pelos demais elementos de prova possui grande
relevância para embasar decreto condenatório, máxime
quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar
falsamente o réu. Recurso não provido.
Vistos.
Rodrigo Melo de Oliveira interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 06.09.2019, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 16a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o
condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls.
252/262).
Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, a
fixação de regime prisional mais brando, a concessão do direito de
apelar em liberdade, bem como a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 288/304).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
3
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento
do recurso (fls. 306/313).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 317/325).
É o relatório.

O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei
no 8.069/90, porque, no dia 03.04.2013, por volta das 9h40min, na Rua
Job Lane, altura do no 176, Jardim Petrópolis, na cidade e Comarca da
Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente Erich Vergara Neves Rosa e dois indivíduos não
identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai Santa Fé, placa EMG
9438, uma caneta Montblanc, um aparelho de telefone celular Iphone 5,
a quantia de R$ 280,00 em dinheiro, além de documentos pessoais e
bancários, pertencentes a Alice Maria Siqueira Guimarães Faram.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu
corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Erich Vergara Neves
Rosa, com ele praticando a infração penal acima descrita.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
4
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face dos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 06/07), do auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 14), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
roubo, alegando, em síntese, que estava trabalhando quando foi preso e,
somente na Delegacia, soube da acusação. Sustentou, ainda, que não se
recordava o que fazia na data e horário dos fatos, mas trabalhava
naquela época. Acrescentou que não conhecia o menor (fls. 213

gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima,
Alice Maria Siqueira Guimarães Faram, esclareceu que estava
guardando o carro na garagem quando foi abordada por dois indivíduos,
os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraíram seu veículo e sua bolsa, contendo diversos bens, após o
que empreenderam fuga. Segundo Alice, os roubadores chegaram em
um veículo no qual havia mais indivíduos. Acrescentou que somente seu
automóvel foi recuperado, cerca de um mês após o crime, tendo sido
encontrado abandonado em uma rua. Cabe ressaltar que a vítima, em
Juízo, confirmou que reconheceu o réu e o menor na Delegacia, através
de fotografias, com certeza, mencionando que o acusado era o agente
que portava a arma de fogo (fls. 213 gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
5
clandestinidade, é de extrema valia, especialmente quando descreve com
firmeza o modus operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que
praticou o delito, uma vez que seu único interesse é colaborar com a
justiça.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633,
"apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“Nos crimes de roubo, normalmente praticados na
clandestinidade, prevalece sobre a negativa do agente a palavra da vítima,
mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos,
ainda mais quando o álibi apresentado pelo apelante não foi comprovado” (TJPA
ApPen 20093001853-3 80528 Tucurui 2a C.Crim.Isol. Rela
Vania Fortes Bitar DJe 17.09.2009).
Convém mencionar que as críticas feitas pela
Defesa ao reconhecimento fotográfico não podem ser acolhidas, pois, a
vítima Alice reconheceu o réu, na fase inquisitiva, através de foto, e, em
Juízo, confirmou que efetuou o reconhecimento na Delegacia, com
certeza, descrevendo detalhadamente a ação criminosa, inclusive
mencionando que o acusado era o agente que portava a arma de fogo.
Consigne-se que a relevância absoluta das
formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída
pelo princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o
direito processual existe para servir de instrumento, é meio de realização
do direito material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
6
alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código
de Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o
qual expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer,
será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que
seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de
molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz
Ambra RT 730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento
pessoal do réu, efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem
eficácia jurídico-processual idêntica ao efetuado com as formalidades
prescritas pelo dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente,
réus e vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que
a recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há,
todavia, em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o
reconhecimento é feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências,
ou, quando inexistente esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de
presumir imperfeito reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a
procedência de sua impugnação exige demonstração convincente. De outra parte, é
necessário ter bem claro na mente que a formalidade indicada no inciso II do art.
226 (CPP) não integra a essência do ato recognitivo, pois apenas será preenchida
"se possível"; pois bem, é de imediata compreensão, para quem tem os pés na terra e
não tem olhos perdidos no horizonte da utopia, que aquela providência é
"impossível" nas habituais condições de desenvolvimento das audiências” (7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
7
Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery -
TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC
68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205),
entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art.
226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da
decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM -
SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Convém
mencionar,
ainda,
julgados
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Conforme precedentes desta Corte, o
reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos
probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato
criminoso” (Habeas Corpus no 29644/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 07.08.2014, DJe 01.09.2014).
“RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
ACUSADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO
226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA
RECOMENDAÇÃO LEGAL. ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE SE ENCONTRA
EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS REUNIDAS NO FEITO.
MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código
de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Da mesma forma, este
Sodalício considera válida a identificação do investigado na fase inquisitorial por
meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos
probatórios. 3. Na espécie, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente
reconhecido em juízo porque não esteve presente à audiência de instrução, verifica-
se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou
respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta a
ilegalidade suscitada na impetração” (Habeas Corpus no 279535/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
8
convocado do TJ/PE, j. em 17.09.2015, DJe 23.09.2015).
Desta forma, o simples fato do reconhecimento
do réu ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código
de Processo Penal não tem o condão de acarretar a invalidade do ato,
mormente porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais
provas carreadas aos autos.
Ademais, a palavra da vítima encontrou
amparo no depoimento da testemunha Silvana Ganchar, investigadora de
polícia, a qual relatou que estava de plantão quando o réu e o menor
foram presos por outro crime, ocasião em que reconheceu o adolescente
como um dos roubadores que apareciam nas imagens das câmeras de
segurança do local do roubo descrito na denúncia. Segundo Silvana, o
menor confessou a prática do crime em questão. Acrescentou que as
referidas imagens foram entregues para a autoridade. Afirmou, ainda,
que a vítima reconheceu o menor na Delegacia (fls. 213 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Cesar Rios Simplício, também investigador de polícia, que
narrou os fatos à semelhança de sua colega, confirmando, dentre outras
coisas, que, o réu e o menor foram presos por outro crime, ocasião em
que a policial Silvana reconheceu o adolescente como um dos
roubadores que apareciam nas imagens das câmeras de segurança do
local do roubo em questão. Acrescentou que não localizou mais tais
imagens, acreditando que elas tenham sido juntadas ao inquérito (fls.
213 gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
9
harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de próprias
da natureza da prova e de serem compreensíveis, tendo em vista o lapso
temporal transcorrido entre a data dos fatos e a audiência, referem-se a
fatos secundários, razão pela qual em nada prejudicam a certeza a
respeito da autoria do crime.
Assim, não se pode negar valor a tais
depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário,
inexistente nesses autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J.
103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de
Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
10
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada
existe nos autos a indicar que a vítima e os policiais estivessem
perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo para
incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar as suas palavras.
Importante observar, por oportuno, que muito
embora as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos não
tenham sido juntadas aos autos, os seguros relatos da vítima e dos
investigadores de polícia não deixam dúvidas a respeito da prática do
roubo pelo réu.
Convém mencionar que não se vislumbra
qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao
acusado delito que não cometeu. Irrelevante, pois, que a ofendida não
tenha reconhecido o apelante em Juízo, ainda mais se considerarmos que
entre a data dos fatos e a do depoimento em Juízo houve transcurso de
mais de seis anos.
A propósito: “O reconhecimento pessoal feito na
Polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores
apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo
porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do
reconhecedor” (RJDTACrimSP, 9/138).
Frise-se, ainda, que, segundo o relatório de
investigação de fls. 08/09, o réu e o menor foram presos em flagrante
pela prática de outro crime de roubo, ocasião em que o acusado foi
alvejado por disparos de arma de fogo e foi hospitalizado para
intervenção cirúrgica, o que justifica o fato de não ter sido submetido ao
reconhecimento pessoal na fase inquisitiva. Além disso, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
11
procedimento inquisitorial, dispensáveis o contraditório e a ampla defesa
eficiente, sendo certo que eventuais irregularidades ocorridas durante o
inquérito não implicam em nulidade do processo. A esse respeito,
confira-se o habeas corpus no 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel.
Des. Sinésio de Souza. 4a Câm. Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.
Ademais, o réu foi interrogado em Juízo, onde
apresentou sua versão dos fatos, devidamente assistido por Defensor,
razão pela qual inexiste qualquer prejuízo ao apelante pelo fato de não
ter sido ouvido na fase inquisitiva.
Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de
Processo Penal e Execução Penal, página 826, ensina: “Entretanto,
havendo uma nulidade relativa, somente será ela proclamada, caso
requerida pela parte prejudicada, tendo esta o ônus de evidenciar o mal
sofrido pelo não atendimento à formalidade legal”.
Verifica-se, portanto, que, o réu e seus
comparsas, agindo em concurso, abordaram a vítima e, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens
dela, após o que fugiram.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma, conforme exposto, também ficaram demonstradas
pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento
das causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente,
na medida em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
12
a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão
deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.
O fato da arma não ter sido apreendida e
submetida a exame pericial também não é suficiente para o afastamento
da qualificadora, pois demonstrada, sobejamente, pela prova oral,
conforme exposto, que, de fato, o réu e seus comparsas utilizaram uma
arma para subjugar a vítima.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA.
CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado
o seu emprego por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o
delito para roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do art.
157 do CP se explica pelo maior potencial de intimidação e consequente rendição da
vítima, provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.” (STF
- HC 98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgamento de
16/06/2009, DJe de 06/09/2009).
Quanto à pena, a sentença não comporta
reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59
do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida sem alteração.
Já na terceira etapa, em razão da existência de
duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), a
sentenciante majorou a sanção em 1/3, resultando em 05 anos e 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
13
meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. Anoto que
o acusado foi beneficiado com o aumento na fração de apenas 1/3, não
somente por terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo, por ter sido
utilizada arma de fogo, que tem grande potencial ofensivo. Todavia,
nesse ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
O regime fechado, estabelecido para o início
do cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à
vítima, com emprego de arma de fogo, quando a vítima guardava o carro
na garagem da residência, o que gera grande insegurança social e, muitas
vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a
ousadia e destemor do réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para
o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais
rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade
Apelo improvido.” (536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050,
Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas
das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão,
reveladora da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para
fins de repressão e prevenção.
E, com relação ao pedido de aplicação dos
benefícios da assistência judiciária, com a isenção do pagamento das
custas processuais, observo que a condenação ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070132-78.2013.8.26.0050 -Voto no 14498
14
decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo eventual
pedido de isenção ser formulado na fase de execução, momento em que
se pode avaliar, com melhores condições, a real situação financeira do
réu.
Tanto assim que o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil determina que a parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das custas, caso deixe de existir a situação de insuficiência de
recursos, no período de cinco anos após a condenação. Dessa forma, não
há que se falar em afastamento das custas.
Por fim, anoto que o pedido de apelar em
liberdade ficou prejudicado, tendo em vista o presente julgamento.
Além disso, consigno que a decisão que não
concedeu o direito de apelar em liberdade foi devidamente
fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pela
MMa Juíza sentenciante, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Ademais, a referida prisão não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art.
5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o,
inciso LXI.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator